Tribunal: TJBA
Processo: 8002169-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002169-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Recurso interposto em face de decisão que afastou exceção de pré-executividade apresentada no curso de execução fiscal. A agravante centra o fundamento do seu agravo em dois pontos: a) o julgamento do Tema de Repercussão Geral de nº 919 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou inconstitucional a cobrança do imposto que constitui a exação perseguida na origem; b) a impossibilidade de a ela serem aplicados atos expropriatórios, por encontrar-se em recuperação judicial. Quanto ao primeiro ponto, ainda que o STF tenha considerado inconstitucional instituição e cobrança, pelos Municípios, de taxa de fiscalização e licença para a instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, modulou os efeitos de tal entendimento, preservando as execuções que haviam sido ajuizadas antes da data de publicação do acórdão. Tendo em vista que o referido acórdão foi publicado em 09/02/2023, e a execução fiscal ajuizada em dezembro de 2018, evidente que a ela não se aplicam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. No que se refere à impossibilidade de ser submetida a atos expropriatórios por estar em recuperação judicial, destaca-se que o entendimento prevalecente no STJ é que a existência do processo recuperacional não obsta o prosseguimento de atos constritivos no bojo da execução, mas tão somente impõe a necessidade de estes serem apreciados pelo Juízo da Recuperação. Precedentes do STJ. Tendo em vista isto, conclui-se que não agiu incorretamente a decisão invectivada, na medida em que determinou o prosseguimento dos atos executórios fazendo constar a necessidade de cientificação do Juízo da Recuperação Judicial. Agravo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002169-66.2024.8.05.0000, em que figura como agravante a OI S.A., e como agravado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.